Tribunal: TJMT
Processo: 1030716-12.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUCARA MEDEIROS LOBO DE VASCONCELOS - CPF: 483.717.691-72 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (RECORRIDO), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (REPRESENTANTE), CARLOS AUGUSTO MONTEZUMA FIRMINO - CPF: 484.317.961-20 (ADVOGADO), ERICK COSTA VIANA - CPF: 038.418.401-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECORRIDO VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO. ESTELIONATÁRIO QUE UTILIZAM DE FERRAMENTA DIGITAL EQUIPARADA AO DO BANCO DEMANDADO. CLIENTE QUE SEGUE AS SUAS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES E EFETUA O PAGAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por JUÇARA MEDEIROS LOBO DE VASCONCELOS, em desfavor de BANCO GMAC S.A., por golpe sofrido através de estelionatário mediante boleto fraudulento.

2. O acervo probatório dos autos, demonstra que a Recorrente foi vítima de golpe do boleto bancário, sem a participação, conivência ou omissão da Recorrida, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva as partes.

3. Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade da Recorrida, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

4. Nos autos, encontra-se nítido que o boleto foi expedido de forma fraudulenta, por meio de canais não oficiais da Recorrida.

5. De igual forma, a Recorrente anexou aos autos os comprovantes de pagamentos que demonstram de forma inequívoca que a Recorrida não foi a beneficiaria da transação, bem como o canal de envio do boleto não é o oficial da empresa Recorrida.

6. Desta feita, entendo que a parte demandada não detém responsabilidade civil com a Recorrente, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva.

7.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno a Recorrente JUÇARA MEDEIROS LOBO DE VASCONCELOS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator